Tribunal: TJDFT
Processo: 0716649-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual. Conflito negativo de competência. Ação de cobrança. Anterior ação idêntica extinta sem resolução do mérito. Equívoco na primeira distribuição. Não constatação. Competência do juízo suscitante. Conflito não provido.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que declinou da competência em face de prevenção do juízo ao qual anteriormente distribuída ação idêntica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na relação de dependência entre as ações a denotar prevenção do juízo primevo.
III. Razões de decidir
3. A hipótese se amolda à previsão do art. 286, II, do CPC, considerando que não sobressai equívoco na distribuição da primeira ação, haja vista que a circunscrição do suscitante abrange o endereço do autor, bem assim o local de cumprimento da obrigação, de modo que não se vislumbra escolha aleatória de foro.
4. Nada justifica a demanda no foro do Gama/DF, sendo competente para o processamento e julgamento da ação o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitante.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II, art. 337, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0710070-63.2023.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Câmara Cível, j. 16/10/2023.